Tribunal: TJMT
Processo: 1035856-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035856-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 849.704.561-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PROFESSOR EFETIVO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA NO DECRETO ESTADUAL No 1055/2024 E EDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO No 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT - NORMAS ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual efetivo contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, por 60 dias, com fundamento em normas administrativas voltadas à quitação extrajudicial de valores relativos a férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão agravada se aplica exclusivamente a professores temporários da rede pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas invocadas para justificar a suspensão do processo — Decreto Estadual no 1.055/2024 e Edital no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT são direcionadas exclusivamente a professores contratados temporariamente, não se aplicando aos servidores efetivos.

4. A manutenção da suspensão processual ofende o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

IV. DISPOSITOVO E TESE

5. Recurso provido. Determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não se justifica a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor efetivo com base em normas administrativas que se aplicam exclusivamente a professores temporários.

2. A suspensão injustificada de execução ofende o princípio da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXXVIII da CF

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1001975-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO OLIVEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença no 1066612-54.2024.811.0041, determinou a suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias em razão do Decreto Estadual no 1055, de 18 de setembro de 2024 e Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, que veicula propostas de acordo para adimplemento de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias e seu respectivo adicional de um terço aos professores.

Argumenta o Agravante que os atos normativos utilizados como fundamento para a suspensão do feito aplicam-se somente aos professores contratados temporariamente.

Considerando que o Recorrente é servidor efetivo, não se aplica os atos normativos acima e, portanto, não deve haver a suspensão do feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF e arts. 921, 131 e 315, todos do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 259412691.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 271883884.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante à ausência de interesse público (Id. 273603861).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se o Decreto Estadual no 1055, de 18 de setembro de 2024 e Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT aplica-se aos professores efetivos ou apenas aos servidores públicos contratados temporariamente.

Os atos normativos acima tiveram como motivação o IRDR no 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 04) deste Sodalício, o qual fixou tese de incidência de terço constitucional de férias de professores sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Destaco que o referido IRDR firmou tema independentemente da natureza do vínculo do professor com o Estado de Mato Grosso (se efetivo ou contratado temporariamente).

No entanto, ao ler os atos normativos impugnados, verifica-se que estes foram direcionados especificamente aos professores da rede estadual de ensino com vinculação precária, ou seja, apenas aos contratados temporariamente.

Logo, inaplicáveis são os atos normativos utilizados pelo juízo
a quo
como fundamento para suspender o processo, haja vista ser o Agravante professor efetivo (ou pensionista?), conforme se infere nas fichas financeiras anexadas no Id. 176098898 da ação de base.

Desta forma, a suspensão processual determinada pelo juízo
a quo
fere com fundamento em ato normativo inaplicável ao Agravante fere o princípio da duração razoável do processo.

Acerca da matéria, assim já decidiu recentemente este Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA EFETIVA. CRÉDITO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM NORMAS ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual efetiva contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, por 60 dias, sob fundamento de normas administrativas voltadas à quitação extrajudicial de valores relativos a férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço. A decisão foi proferida antes mesmo da citação do ente estatal executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do processo de execução individual, promovido por professora efetiva, com base em regramentos administrativos que se aplicam exclusivamente a professores temporários da rede pública estadual. III. Razões de decidir 3. As normas invocadas para justificar a suspensão do processo — Decreto Estadual no 1.055/2024, Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 e Edital no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE — destinam-se exclusivamente a professores contratados temporariamente, não se aplicando aos servidores efetivos. 4. Documento oficial posterior, oriundo do próprio Estado de Mato Grosso, reconheceu a perda de utilidade da cláusula de suspensão contida no acordo, autorizando o prosseguimento das execuções judiciais. 5. A manutenção da suspensão representa constrangimento processual indevido, ofendendo o princípio constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII). 6. O crédito perseguido é de natureza alimentar e decorre de sentença coletiva com trânsito em julgado, o que agrava o prejuízo da suspensão indevida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. Não se justifica a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora efetiva com base em normas administrativas que se aplicam exclusivamente a professores temporários. 2. A suspensão injustificada de execução de crédito de natureza alimentar viola o princípio da duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 921, 313 e 315. (TJ/MT - N.U 1001975-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Destaco ainda que as fichas financeiras do Agravante acostadas no Id. 176396987 da ação de base demonstram que o Agravante é pensionista.

Desta forma, prudente deve ser o juízo
a quo
no sentido de diligenciar acerca da real direito ao recebimento de férias.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, por consequência, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como para que o juízo
a quo
diligencie sobre o efetivo direito do Agravante ao recebimento das férias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025